Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712352-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA YOSHIE OKIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que seja encaminhado Ofício ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF a fim de comunicar o teor do Acórdão proferido nesse recurso (ID 60961926). Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)